Tribunal: STF
Processo: HC 106071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Falta de justa causa. Inexistência. Condutas que, em princípio, amoldam-se ao tipo previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98. Inépcia da denúncia. Inexistência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Livre exercício do direito de defesa. Ordem denegada.